Tribunal: TJSP
Processo: 1036363-40.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (CONTRATO BANCÁRIO) JULGADA EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCONFORMISMO DOS AUTORES. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. EXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA AO RÉU, ACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO, CUJA REPRESENTAÇÃO ADEQUADA NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. CONTRATOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (CONTRATO BANCÁRIO) JULGADA EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCONFORMISMO DOS AUTORES. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. EXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA AO RÉU, ACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO, CUJA REPRESENTAÇÃO ADEQUADA NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. CONTRATOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUE RESTOU PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.